Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) validade do procedimento de busca pessoal; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito constante no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) dosimetria da pena; (iv) aplicação da figura do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de ilícito penal. A mera alegação genérica de “fundada suspeita” não pode ser suficiente para que a busca pessoal seja considerada lícita, exigindo-se justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, resta justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
6. A apreensão de 11,19g de cocaína e 15,21g de maconha não justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da LAD.
7. A reincidência é fator impeditivo para o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 302; LAD, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020. TJDFT, Acórdão no 1887748, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 16.07.2024. TJDFT, Acórdão no 1828064, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024, DJe 18.03.2024. TJDFT, Acórdão no 1095935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Revisor: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 10.05.2018, DJe 16.05.2018, p. 158/167. TJDFT, Acórdão no 1152189, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Revisor: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019, DJe 20.02.2019, p. 233/251. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023, DJe 10.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1435400, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 07.07.2022, DJe 12.07.2022. TJDFT, Acórdão no 1736109, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.07.2023, DJe 07.08.2023.